Tribunal: TJPA
Processo: 0806162-16.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806162-16.2020.8.14.0000
PACIENTE: WALBERT PANTOJA DE BRITO, WELINGTON MIRANDA DE ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
ART. 157, §2º, II DO CP.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal;

2. Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como às circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre defensor público, Dr. Walbert Pantoja de Brito, em favor do nacional Welington Miranda de Almeida, preso preventivamente pela suposta prática do delito tipificado no art. 157, §2º, II do CP, apontando como autoridade coatora o D. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA.

Alega o impetrante, em síntese, que:

“O paciente foi preso em flagrante no dia 21/06/2020, por volta das 16h00min, porque estaria supostamente envolvido em crime de roubo, ocorrido em um mercadinho Preço Baixo.

O inquérito foi homologado e a prisão preventiva decretada, por ter, supostamente, incorrido na prática delitiva do art.157§2°, inciso II, do CPB.

Ocorre que, o juízo plantonista entendeu por decretar a prisão preventiva a partir de fundamento demasiado genérico:

(omissis)

Com isso, percebe-se que no caso em questão, a decisão de custódia que homologou o flagrante e converteu em prisão preventiva não foi devidamente fundamentada.

(...).

Salta aos olhos, a ausência de fundamentação numa decisão tão gravíssima, onde se restringe a liberdade de um indivíduo.

Ademais, constata-se tratar-se de réu primário, com endereço fixo, tendo nítidas condições de responder o processo em liberdade.” <sic>

Ao final, pleiteia,
ipsis litteris
:

“Ante o exposto, requer o provimento do presente Habeas Corpus, o relaxamento da prisão preventiva do paciente em razão da nulidade da decisão que manteve a prisão cautelar pela carência de fundamentação e não análise da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão - desrespeito ao disposto no art. 93, IX da CF/88, bem como o art. 315, §2º do CPP, com a redação da lei 13.964/2019, tendo em vista que a decisão judicial limitou-se à indicar reproduzir e parafrasear ato normativo sem explicar sua relação com a causa do paciente, além de empregar conceitos jurídicos indeterminados e invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão.” <sic>

Junta documentos (Id. 3240436 a 3240442).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 3241824), sendo prestadas às informações (Id. 3257069).

O Ministério Público se manifestou pela denegação da ordem (Id. 3258083).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Analisando-se os autos,
data venia
, verifico que o presente remédio constitucional não merece acolhimento, conforme esclareço a seguir:

Da falta de fundamentação na decisão que decretou a preventiva

Constata-se no
decisum
impugnado (Id. 3113001), que após demonstrar a presença do
fumus comissi delicti
e apontar os elementos indiciários e probatórios acerca da autoria e materialidade do delito imputado ao paciente, ele também discorre expressamente sobre o
periculum libertatis
,
verbis
:

“No que tange à prisão do réu, passo a decidir sobre a necessidade de sua manutenção, conforme artigo 310 do CPP.

Em juízo de cognição sumária, verifico que há prova suficiente da existência do crime, pelas provas testemunhais e demais elementos colhidos e indícios suficientes de autoria, tendo em vista que uma das vítimas reconheceu o flagranteado como sendo um dos autores do delito em questão, bem como está presente a circunstância elencada no artigo 313, do CPP.

O fundamento da prisão está fulcrada na periculosidade do réu, que revela em razão dos
modos operandi
do delito narrado na inicial, a priori, maior gravidade em sua conduta, supostamente em concurso de agente, com o uso de armas de fogo, em estabelecimento comercial e durante o dia, com fluxo de pessoas no local.

Reforço que, no caso em questão, não há outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) possíveis de serem aplicadas. Somente a segregação física será capaz de tomar-lhe a oportunidade de praticar outro delito

e preservar a ordem pública.

Assevero que o fato de ser o réu tecnicamente primário não tem o condão de, por si só, garantir a revogação da prisão preventiva, já que há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia, entendimento este, que encontra respaldo em julgados do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, converto a prisão em flagrante do réu WELINGTON MIRANDA DE ALMEIDA, em prisão preventiva, com fulcro nos artigos 310, II, c/c 312,
caput
, ambos do CPP.” <sic>

Diante desse contexto, concluo que a medida cautelar constritiva da liberdade foi suficientemente motivada, sendo proporcional, eis que obedeceu os critérios da necessidade e adequação.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência deste e. Tribunal:

HABEAS CORPUS
. CRIME DO ARTIGO 157, § 2°, INCISO II DO CP. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA CAUTELAR. DESCABIMENTO. DECISÃO MINIMAMENTE FUNDAMENTADA. ENCARCERAMENTO QUE SE MOSTRA NECESSÁRIO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DIANTE DO MODUS OPERANDI EMPREGADO NA PRÁTICA CRIMINOSA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. QUALIDADES PESSOAIS. INEFICÁCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A prisão cautelar do paciente foi decretada com base nos seguinte requisitos: o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, conforme previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal, não merecendo guarida o argumento de falta de justa causa para a prisão preventiva, uma vez que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a liberdade do paciente implicará risco à ordem pública, haja vista a periculosidade concreta do agente, revelada no modus operandi empregado no cometimento da infração penal em tela;

(...).

3. Ordem denegada. Decisão unânime.

(1852445, Rel. RÔ,MULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-06-11, publicado em 2019-06-17)

Por tais razões, denego à ordem.

É como voto.

Belém, 18/07/2020